Tribunal: TJDFT
Processo: 0002368-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002368-94.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ALFREDO RIOJI HIGASHI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA À PROVA TESTEMUNHAL. 1. Comprovado nos autos que o apelante foi regularmente intimado da decisão judicial que fixou as medidas protetivas, de proibição de aproximação e contato com as vítimas, não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo. 2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações das vítimas que se revestem de especial valor probatório, sobremaneira quando alinhadas à prova testemunhal. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, sustentando que o decreto condenatório tem lastro exclusivo em elementos obtidos na fase inquisitorial, razão pela qual pugna pela sua absolvição. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 155, do CPP, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano, pois a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: (...) As vítimas, tanto na delegacia (ID 27286954 - Pág. 23), como em juízo (ID 27287636), narraram de forma uníssona os fatos (...) Do cotejo entre as declarações das vítimas e da informante, prestadas de forma harmônica e coerente ao longo de toda a instrução probatória, e a versão do apelante, verifico que a condenação está respaldada em conjunto probatório robusto e harmônico (...) Restou comprovado nos autos que o réu mesmo ciente da proibição de aproximar-se e manter contato com as vítimas, descumpriu de forma dolosa as medidas protetivas impostas (...) À vista disso, não prospera a tese absolutória, mostrando-se suficientes as provas colhidas para manter a condenação do recorrente, nos exatos termos da sentença” (ID. 32854573) (g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO AO ART. 261 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE AFASTADA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL E EM JUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A deficiência na defesa somente gera nulidade se efetivamente demonstrado prejuízo ao réu, o que não ocorreu na hipótese, porquanto constatado pela Corte de origem que o causídico apresentou defesa de acordo com as limitações fáticas impostas pela própria ré que, após o total descumprimento das condições impostas pelo acordo de suspensão condicional do processo, não foi encontrada pela defesa ou pelo juízo processante para responder efetivamente à persecução penal. 1.1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a discordância com a linha de defesa anteriormente adotada ou a falta de interposição de apelação não configuram ausência de defesa. Precedentes. 2. O Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva de que a condenação estaria lastreada unicamente em elementos colhidos na investigação policial, porquanto tais elementos foram valorados em conjunto com a prova produzida em juízo. Assim, não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP. 2.1. O acolhimento do pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, tendo em vista que a Corte de origem consignou a existência de elementos probatórios suficientes para a condenação. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.931.278/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029